Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708269-49.2022.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: FANEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FANEM LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante em sede de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702050-63.2022.8.07.0018), com o fito de suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS/DIFAL, decorrentes de operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. Em apertada síntese, a parte agravante defende que a Lei Complementar distrital n. 190/2022, que institui e regula a cobrança do DIFAL, deve ter seus efeitos condicionados à anterioridade anual e nonagesimal, de modo que o Distrito Federal não lhe poderia exigir o recolhimento do tributo referido, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Apresenta precedentes judiciais em socorro de sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL, durante o ano-calendário 2022. Preparo regular (id 33603568). É o breve relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). A questão travada nestes autos tem sido debatida nesta Corte de Justiça, havendo posições diametralmente opostas, sobre a necessidade ou não de observância aos princípios da anterioridade ordinária e da anterioridade nonagesimal, com base constitucional, no que diz respeito à LC distrital n. 190/2022. O ponto a ser enfrentado neste recurso é se a referida lei, que autorizou a cobrança do DIFAL, efetivamente criou tributo, aumentou tributo ou revogou benefícios fiscais, hipóteses em que os princípios supracitados devem ser aplicados, nos termos do que determina o art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. A norma foi editada após decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a cobrança do DIFAL sem a edição de lei complementar, e há ações diretas de inconstitucionalidades (n. 7066 e 7070) ajuizadas naquela Corte exatamente para discutir o marco inicial da cobrança do tributo, mas ainda sem manifestação do Ministro Relator sobre o tema. Portanto, neste exame inicial da matéria, tendo em vista que não havia lei complementar anterior que autorizasse a cobrança do DIFAL, que somente pode ser exigido no ano de 2021 em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, entendo que devem ser adotados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal no que diz respeito à aplicação da LC 190/2022. Assim sendo, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a medida antecipatória, segundada ainda na notória possibilidade de dano grave de difícil reparação decorrente da eventual constituição de crédito tributário. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para, antecipando os efeitos da tutela recursal, suspender a exigibilidade do DIFAL pela autoridade coatora, em face da impetrante, até julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator